Tribunal: TJDFT
Processo: 0704854-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MULTA COMINATÓRIA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. COBRANÇA INDEVIDA DE DÍVIDA DE TERCEIRO POR TELEFONE. OMISSÃO CONFIGURADA. FIXAÇÃO DE TETO PARA ASTREINTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao negar provimento a agravo de instrumento, manteve decisão concessiva de tutela antecipada impondo à parte ré a obrigação de se abster de realizar ligações telefônicas à parte autora para cobrança de dívida de terceiro, sob pena de multa diária. O embargante alegou omissão do colegiado quanto ao pedido expresso de fixação de limite máximo para a multa cominatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar pedido específico de limitação do valor da multa cominatória, nos termos do art. 537 do CPC, e, sendo reconhecida a omissão, definir a razoabilidade da fixação de teto para as astreintes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, especialmente quando o acórdão deixa de analisar pedido expresso deduzido no recurso, como no caso da fixação de limite para as astreintes.
4. A ausência de manifestação quanto ao pleito de limitação da multa diária configura omissão relevante, cuja correção se impõe para garantir a completude da prestação jurisdicional.
5. A fixação de teto para a multa cominatória é compatível com a sua natureza coercitiva e visa impedir enriquecimento ilícito da parte favorecida, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.
6. A obrigação imposta consiste em abster-se de realizar ligações indevidas, sendo razoável e proporcional a fixação do teto da multa em valor suficiente para assegurar a efetividade da tutela, sem comprometer a proporcionalidade em relação à obrigação principal.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos acolhidos.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 537 e 1.022; CC, art. 187.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 957675, 20160020076523AGI, Rel. Des. Flavio Rostiroli, 3a Turma Cível, j. 27.07.2016, DJE 09.08.2016; TJDFT, Acórdão 744229, 20130020218174AGI, Rel. Des. Angelo Canducci Passareli, 5a Turma Cível, j. 16.12.2013, DJE 18.12.2013.